Tribunal: TJBA
Processo: 8025444-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025444-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, JOSE ANDRADE SOARES NETO, EMANUEL FARO BARRETTO, KAREL FONTES NOBRE, ALINE CARVALHO BORJA, RONALDO DA SILVA BEZERRA, ANTONIO FABIO TAVARES SANTOS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – JUÍZO QUE REDUZIU A MULTA IMPOSTA – DECISÃO EXPRESSA EM FIXAR A IMPORTÂNCIA “
TOTAL E FINAL
” – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS E CORREÇÃO – OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO –
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO §1º, DO ART. 523, DO CPC – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE MÉRITO E DA IMPUGNAÇÃO Á EXECUÇÃO QUE ESTABELECERAM A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO ADMITIDA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE – PAGAMENTO LOGO APÓS A FIXAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
FINAL – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Estamos diante de agravo de instrumento que discute a incidência
da multa de 10%
prevista no
art. 523,
§
1º, do CPC,
bem assim de correção sobre o valor da multa fixada
pelo INPC desde o seu arbitramento
em
11.11.2014, até o devido pagamento.

2.
A multa por possível descumprimento da liminar foi fixada pela decisão de ID
299953838,
confirmada pela sentença de evento 299954488 e voltou a ser tratada na decisão de evento 299960254 que determinou a redução sem que, em nenhum momento fosse estabelecida a incidência de correção da mesma.

3. Para além, a referida decisão de ID 299960254 decidiu por “
reduzir a multa por descumprimento da medida liminar para o
importe total e final de quinhentos mil reais
, como acima fundamentado.
”,
fixando importe definitivo para pagamento, mais uma vez sem tratar de correção do mesmo ressaltando ser aquele o valor “TOTAL E FINAL” da multa.

4. Também não se sustenta a alegação de incidência da multa do
§
1º,
do
art. 523, do CPC,
já que
a sentença de mérito de ID 299954488 estabeleceu que o valor da execução demandaria fase de liquidação
e a decisão constante do evento 299960254, que julgou a impugnação à execução, voltou a estabelecer a necessidade de
que fosse
liquida
do
, com apresentação de novos cálculos.

5.
I
mportante dizer que contra a referida decisão de evento 299960254 apenas a parte executada apresentou agravo de instrumento tombado sob número
8012055-94.2021.8.05.0000
, de minha relatoria, em que esta Câmara, à unanimidade, reconheceu a ocorrência e necessidade de fase de liquidação.

6.
Apenas a decisão de ID
434403891
fixou enfim os valores devidos, inclusive com multa, estabelecendo devido o importe de R$ 1.579.202,27 (hum milhão quinhentos e setenta e nove mil duzentos e dois reais e vinte e sete centavos) como final para quitação do feito, tendo sido a parte executada intimada pelo DJe de 26/03/2024, com depósito dos valores dentro do prazo ajustado
conforme IDs
440775284
e seguintes
.

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025444-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .